Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 163 STF. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré vencida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. A Embargante vencida aduz sobre a necessidade de suspensão do julgado, uma vez que se trata de assunto com Repercussão Geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 593.068-RG, além de afirmar quanto à omissão do julgado de que a concessão de suspensão dos descontos é afronta a Constituição Federal.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Ademais, frise-se que o Supremo Tribunal Federal, quanto à Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 593.068-RG, assentou o Tema 163, que determinou: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’ (DJe 22.3.2019). Portanto, não há que se falar em suspensão do julgado, uma vez que a matéria já foi assentada pelo STF, além de estar em consonância com o entendimento esboçado no acordão embargado, qual seja: a contribuição previdenciária do servidor não deve incidir sobre aquilo que não é incorporado à sua aposentadoria.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.